Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701091-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAROLINA CARVALHO FRANCO DE ABREU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo 0736490-23.2024.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando ao agravante que “conceda horário especial à parte autora, possibilitando a utilização de 2 (duas) horas, durante a jornada diária de trabalho, para amamentação do filho, preferencialmente a serem usufruídas nas primeiras duas horas de início da jornada diária, até que a criança lactente complete os 24 (vinte e quatro) meses de vida”. Sustenta o Agravante que a decisão que deferiu a tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que é vedado pela Lei 8.437/92, tendo em vista que o único pedido formulado pela parte autora é o usufruto de duas horas diárias para amamentação da filha menor. Aduz que tanto a Emenda n. 108/2018 (que alterou o artigo 35, da LODF) quanto a Lei Complementar Distrital n. 1034/24 (que alterou o artigo 61, da Lei Complementar n. 840/2011), que autorizam a concessão de horário especial às servidoras lactantes, são inconstitucionais por vício de iniciativa, vez que são de autoria parlamentar e compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos distritais. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida, e no mérito, postula o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995, do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. O agravante alega que a decisão que deferiu a tutela esgota totalmente o objeto da ação, haja vista que tanto a liminar pleiteada quanto o mérito da ação possuiriam a mesma finalidade. Segundo o artigo 1o, §3o da Lei 8.437/92, não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Entretanto, o STJ firmou orientação no sentido que essa vedação legal refere-se às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, “àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação” (REsp 664.224/RJ, Primeira Turma, Rel.Min.Teori Albino Zavascki, DJ 1/3/2007). No caso dos autos, a decisão recorrida determinou a concessão de duas horas da jornada diária da parte agravada para amamentação da filha lactente, o que à evidência, não se reveste do caráter da irreversibilidade, porquanto basta o retorno da servidora ao horário integral de sua jornada diária ao final da ação com o julgamento do mérito. Por outro lado, sustenta o agravante a inconstitucionalidade das leis que incluíram o direito à servidora lactante ao usufruto de até duas horas da jornada diária de trabalho destinada à amamentação até que a criança complete vinte e quatro meses de vida. No entanto, a partir de uma cognição sumária, própria do momento processual, não se vislumbra a inconstitucionalidade das leis distritais. As normas ora impugnadas conferem execução de preceitos constitucionais tais como o direito social de proteção à maternidade e à infância (artigo 6o CF), do Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 9o da Lei 8.069/1990), o qual determina que o Poder Público propicie condições de trabalho adequadas ao aleitamento materno, bem ainda, da própria Lei Orgânica do Distrito Federal, a qual dispõe em seu artigo 35 que à direito da servidora lactante a amamentação durante o horário do expediente. Ainda, não há nos autos notícia de que houve a declaração da inconstitucionalidade das leis mencionadas ou mesmo uma decisão liminar suspendendo os seus efeitos, devendo prevalecer, portanto, a presunção de constitucionalidade das normas. Ante o exposto, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, não restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, razão pela qual INDEFIRO o pedido e mantenho, por ora, a decisão agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.